Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), MJS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 04.129.861/0001-25 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DOS SANTOS PINHO ARRUDA - CPF: 622.661.521-49 (AGRAVANTE), MOISES DE ARRUDA PINHO - CPF: 594.595.221-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIZETE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 653.402.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL RIBEIRO DUCTIEVICZ - CPF: 043.816.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MJS Comércio e Distribuidora LTDA., Maria do Carmo dos Santos Pinho de Arruda e Moises de Arruda Pinho,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT nos Embargos à Execução no 1003390-11.2019.8.11.0002 ajuizados em face da Execução de Título Extrajudicial no 1006882-79.2017.8.11.0002, movida pelo
Banco do Brasil S/A.
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Os Agravantes informam que o magistrado de primeira instância não analisou a comprovação de hipossuficiência dos agravantes e nem fundamentou a decisão de indeferimento.

Defendem que a decisão não está fundamentada, afrontando, assim, o disposto no artigo 93, IX da CF/88, bem como que não foi cumprido o determinado no artigo 99, §2o do CPC.

Sustentam ser necessária a concessão do efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos autorizadores: afirmam que a probabilidade do direito está decorre “do fato que a hipossuficiência financeira dos agravantes foram robustamente comprovadas, ainda pelo fato de a decisão agravada não explicitar e/ou fundamentar a respeito dos motivos do indeferimento da concessão da justiça gratuita, ainda por ter cerceado o direito de defesa ao deixar de intimar os agravantes a apresentarem documentos atualizados ou até novos documentos.” (Id. 75418493, pág. 18), já
o risco de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade do não recebimento dos Embargos à Execução ante a ausência do recolhimento de custas.

Ao final requerem a concessão do efeito suspensivo o a fim de suspender; no mérito requer a reforma da decisão agravada para conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Liminar indeferida (Id. 75636496).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, (Id. 79164989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Ressalte-se que foi facultado pelo Juízo de origem a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência e somente após a análise destes documentos é que o pedido foi indeferido, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação
. Confira-se:

“[...] 2.
Fora oportunizado prazo para os Embargantes comprovarem a hipossuficiência financeira alegada
(ID 26932357).

3. Os Embargantes, por sua vez, vieram aos autos apresentando extratos bancários, declarações de débitos e créditos tributários da pessoa jurídica, e declarações de imposto de renda (pessoa física).

4. Pois bem.
No presente caso, verifico que os documentos apresentados a fim de comprovar a insuficiência de recursos não foram suficientes para assegurarem a hipossuficiência financeira da parte embargante
. [...]” (Id. 75418493, pág. 5, destaquei)

Ora, da análise da decisão agravada verifica-se que o magistrado de primeira instância cumpriu com o disposto no artigo 99, §2o do CPC, bem como fundamentou a decisão.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021